Tribunal: TJDFT
Processo: 0706411-41.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTELIONATO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. SOFISTICAÇÃO DO MODUS OPERANDI. ESTRUTURA PROFISSIONALIZADA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. LOCALIZAÇÃO DO PACIENTE EM DISTRITO DIVERSO DA CULPA. RISCO DE EVASÃO. PRISÃO DOMICILIAR E CAUTELARES ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de revogar a prisão preventiva de paciente denunciado por estelionato eletrônico, associação criminosa e lavagem de capitais, envolvendo esquema sofisticado de venda fraudulenta de imóveis com vultoso prejuízo financeiro às vítimas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Definir se a sofisticação da fraude e a estrutura profissionalizada do grupo justificam a prisão para garantia da ordem pública.
3. Analisar se a localização do paciente em unidade da federação diversa do local dos fatos (Catanduva/SP) configura risco à aplicação da lei penal.
4. Verificar se a presença de filhos menores, esposa gestante e condições pessoais favoráveis autorizam a substituição da custódia por medidas alternativas ou prisão domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva é medida adequada para a garantia da ordem pública quando a gravidade concreta da conduta é evidenciada pelo modus operandi sofisticado, consistente no uso de engenharia social, anúncios em plataformas digitais e falsificação de documentos, revelando periculosidade social e risco de reiteração delitiva.
6. Em crimes cibernéticos ou eletrônicos, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inócuas, uma vez que o delito prescinde de presença física e pode ser perpetrado de qualquer local com acesso à internet, tornando a segregação via eficaz para interromper o ciclo ilícito.
7. A necessidade de assegurar a aplicação da lei penal é reforçada quando o paciente é localizado e preso em distrito diverso da culpa, evidenciando risco real de evasão e de frustração da persecução penal estatal.
8. O benefício da proteção à família e à infância (Art. 318 do CPP) deve ser sopesado com a segurança da coletividade. A gravidade da articulação criminosa e o risco de reiteração prevalecem sobre as condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e encargos familiares), as quais não constituem salvo-conduto para a liberdade quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.